Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.TEMA. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS "TERCEIRIZADOS". CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA CAUSA. REMUNERAÇÃO ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de eventual preterição da ora apelante, aprovada nas vagas do cadastro de reserva no concurso público para o cargo de consultor técnico-legislativo em jornalismo, em razão da contratação de empregados “terceirizados”. Quanto ao mais, pretende-se sindicar o acerto da sentença que reduziu o valor da causa.
2. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos moldes da regra prevista no art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade de contratação de empregados "terceirizados" para preenchimento de vagas no período de validade de concurso público em detrimento da nomeação de candidatos aprovados no certame.
3. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 837.311 (Tema no 784), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o interesse jurídico à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) no caso de ocorrer a aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) se houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) desde que surgirem novas vagas, ou for instaurado novo concurso durante o prazo de vigência do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de modo arbitrário e imotivado por parte da Administração.
4. No caso em exame, a ora apelante poderia, em tese, ser resguardada pela terceira hipótese, qual seja, a decorrente da situação segundo a qual se surgirem novas vagas, ou for instaurado novo concurso durante o prazo de vigência do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de modo arbitrária e imotivado por parte da Administração. 4.1. A autora comprovou ter sido aprovada no concurso público promovido pelo ente federado em vaga de cadastro de reserva referente ao cargo de consultor técnico-legislativo, categoria profissional jornalismo. 4.2. Verifica-se, no entanto, que as atribuições descritas no edital do certame em questão não se ajustam às características dos serviços que foram "terceirizados" pelo ora apelado. 4.3. Não é possível concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por parte do demandado ao proceder à contratação de prestadores de serviços terceirizados para a execução das atividades mencionadas, ao menos no que se refere ao cargo público em questão.
5. Além disso, a candidata obteve a classificação final correspondente à posição fora do número de vagas estabelecidas no edital. Com efeito, a sua aprovação para vaga correspondente ao cadastro de reserva não gera dever de nomeação por parte do ente federado, mas apenas mera expectativa de direito.
6. Ressalte-se que a regra prevista no art. 291 do CPC estipula que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. 6.1. A norma estabelecida no art. 292, § 3o, do CPC confere ao Juízo singular a prerrogativa de corrigir, inclusive de ofício, o valor da causa nos casos em que não houver a respectiva correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico objeto da pretensão do autor.
7. A procedência do pedido formulado pela autora apenas permite a anulação do ato administrativo referente à contratação dos empregados “terceirizados”, e, caso constatada a existência de cargos vagos e da respectiva previsão orçamentária, a possibilidade de sua eventual nomeação no certame público em questão. 7.1. A eventual nomeação, posse e exercício das atribuições do respectivo cargo são eventos futuros e incertos que não consubstanciam hipóteses permissivas para que o valor da causa seja fixado no montante relativo a 1 (um) ano de remuneração.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.